Tribunal: TJMT
Processo: 0000411-55.2012.8.11.0094
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER
INTERESSADO/APELADO:
HENRIQUE DA SILVA

Número do Protocolo: 27750/2017
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ATUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA NA COMARCA DA IMPETRAÇÃO - REJEIÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFUSÃO COM O MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - TAXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - EXIGÊNCIA LEGAL - AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO COMPROVADA- CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - APELOS PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM - REEXAME PREJUDICADO.
Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo, em razão de a autoridade apontada como coatora ter atuação na Comarca em que o writ foi impetrado.
Em vista de as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de interesse processual se confundirem com o mérito do Apelo, com ele devem ser analisadas.
O transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma eventual, por taxista, não encontra vedação legal.
A falta de provas pré-constituídas da ameaça a direito líquido e certo, bem assim da ilegalidade defendida na inicial, implica a denegação da segurança postulada.
Não se revela cabível a concessão de salvo conduto, quando se observar que a ilegalidade apontada exige uma análise individualizada do caso concreto.
A reforma da sentença, com a denegação da ordem mandamental, torna prejudicada a análise do Reexame Necessário.

INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER
INTERESSADO/APELADO:
HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário, interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT -, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, para outorgar-lhe a ordem de salvo-conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros (fls. 81/84).
O Ministério Público Estadual levanta as preliminares de incompetência do Juízo, alegando que a autoridade coatora - Coordenador de Transporte Rodoviário - é lotada na Capital, bem assim a de inadequação da via eleita, salientando que não há provas da ilegalidade apontada no writ, e que a tese depende de dilação probatória. No mérito, afirma que os taxistas do Município de Tabaporã fazem "lotação" diariamente para a cidade de Sinop, burlando a legislação pertinente.
Aduz que a sentença recorrida permite a prestação de serviços coletivos e rotineiros de passageiros, sem o pagamento de impostos devidos e concorrendo, de forma desleal, com as empresas habilitadas para tanto.
A segunda Recorrente - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) - suscita a preliminar de ausência de interesse processual, já que o mandamus visa à proteção de fatos eventuais e futuros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem assim porque o Recorrido não teve nenhum veículo apreendido. No mérito, afirma inexistir direito líquido e certo a ser protegido, visto que o Apelado possui autorização para explorar serviço de táxi no Município de Tabaporã e não para realizar transporte coletivo intermunicipal, com status de linha.
Por fim, enfatiza que, por força de lei, deve agir no desempenho regular de sua atribuição e competência, fiscalizando e autuando o Recorrido, no caso de continuar a explorar, de forma clandestina, o transporte intermunicipal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, interposto pelo Ministério Público, às fls. 100/111, rebatendo os argumentos deduzidos nas razões recursais e, ao final, pugnou pela manutenção da sentença. Contudo, deixou de contrarrazoar a Apelação, interposta pela AGER/MT, conforme certidão de fl. 179.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opinou pelo acolhimento da preliminar de Incompetência do Juízo e, no mérito, pelo provimento de ambos os Apelos, para que seja denegada a ordem mandamental (fls. 187/189).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Senhor Presidente:
Retifico o parecer escrito, porque se trata de um recurso tanto do Ministério Público quanto da Agência Reguladora, com o objetivo desconstituir uma decisão do Juiz da Comarca de Tabaporã, que impediu que a Agência multasse o taxista por levar passageiro daquela localidade de Tabaporã até a cidade intermunicipal, ou seja, outra cidade.
Com essa decisão, salvo melhor juízo, em que pese à existência de empresa concessionária de serviço público de transporte apta a fazer o transporte intermunicipal, ao manter essa decisão, ou seja, ao dar provimento ao recurso, e impedir que taxista faça esse transporte, estar-se-ia cerceando também o direito de pessoas em situações excepcionais poderem contar com transportes, em especial em momentos de dificuldade, como exemplo, saúde.
De outra maneira, também exigir que o taxista transporte somente até o limite do seu município, e chegando ao Município como fazer para que o seu passageiro chegue ao seu destino. Não vai até a fronteira, ou seja, até a divisa com o outro Município, porque o passageiro como regra vai até a sede do outro Município.
Ouso discordar do parecer do colega e manifesto pela improcedência dos recursos, lembrando em especial que Tabaporã, Vossas Excelências conhecem, é uma cidade do interior do Estado com dificuldade de transporte, com distâncias especialmente de centros médicos, por exemplo, e impedi-lo seria dificultoso.
Penso também e registro à Vossas Excelências, que em recente decisão da Câmara Temporária de Direito Público, na semana passada, em caso exatamente idêntico, inclusive de um taxista também de Tabaporã, mantiveram a decisão do magistrado que impedia a apreensão do veículo.
Com essas considerações, retifico o parecer escrito, e manifesto pelo desprovimento dos recursos.
É o parecer.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário, interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT -, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido.
Denota-se dos autos que Henrique da Silva impetrou Mandado de Segurança Preventivo, contra ato a ser praticado pelos fiscais da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT -, consistente na fiscalização e apreensão dos táxis que, esporadicamente, realizam o transporte de passageiros em rodovias intermunicipais.
Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular concedeu a segurança pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:
Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para:
• conceder a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, devendo ser prestado de forma eventual, nos termos da Lei Complementar Estadual 149/03;
• impor multa diária, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de apreensão ilegal do veículo do impetrante, HENRIQUE DA SILVA, nos termos da fundamentação acima;
• advertir que, conforme artigo 26, da Lei n. 12.016/09, constitui crime de desobediência o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança.
Inconformados com o decisum, tanto o Ministério Público Estadual quanto a AGER/MT interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas pelos Recorrentes.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
O Ministério Público Estadual defende, em suas razões recursais, que o Juízo de Tabaporã é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, uma vez que a competência se estabelece de acordo com a autoridade coatora que, no caso, é o Coordenador de Transporte Rodoviário, que é lotado na Capital.
É sabido que a competência para processamento e julgamento do Mandado de Segurança é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. ART. 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INAPLICABILIDADE. I - A Terceira Seção desta Corte possui entendimento firme no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança, fixa-se a competência em razão da localização da sede funcional da autoridade impetrada. II - (...). (TRF-1 - CC: 00503908120154010000 0050390-81.2015.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, data de julgamento: 28/10/2015, Terceira Seção, data de publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 286). (Negritei).
Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrido indicou como autoridade coatora, os fiscais da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso - AGER/MT - e não o Coordenador de Transporte Rodoviário.
Ademais, os agentes e fiscais da AGER/MT que têm a possibilidade de autuar o Apelado, são os que estão localizados entre os municípios. Logo, é certo que o foro para a ação é aquele no qual ela foi impetrada.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual.
DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
O Apelante, Ministério Público Estadual, afirma que o writ é via inadequada para o fim pretendido, visto que não há provas da ilegalidade apontada, bem assim que a tese depende de dilação probatória. Já a Recorrente, AGER/MT, levanta a preliminar de ausência de interesse processual, já que o mandamus visa à proteção de fatos eventuais e futuros e, também, porque o Recorrido não teve nenhum veículo apreendido.
Em vista de as mencionadas preliminares se confundirem com o mérito, com ele serão analisadas.
DOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DA AGER/MT (MÉRITO)
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
No caso vertente, o Recorrido alegou, na inicial, que a atuação dos fiscais da AGER/MT configura ilegalidade, porque o impede de realizar, esporadicamente, o transporte intermunicipal de passageiros.
O transporte eventual de passageiros, realizado por taxista, nos termos do artigo 3o, da Lei n. 149/2003, prescinde de formalização de contrato. Veja-se:
Art. 3o - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber. (Destaquei).
A Lei Municipal n. 532/2005, em seu artigo 9o, § 1o, alínea "d", estabelece que o transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma não eventual, implica a cassação da licença do taxista. Veja-se:
Art. 9o - (...).
§ 1o - será cassada a permissão para exploração - serviço de táxis:
a) (...).
d) Quando caracterizado que o permissionário estiver fazendo serviço de lotação intermunicipal e não o de fretamento.
Nessa esteira, vê-se que o transporte intermunicipal de passageiros, por taxista, não é vedado por lei, mas não pode ser realizado de forma habitual e, muito menos, pode haver o aliciamento de passageiros nos pontos usados pelas empresas concessionárias do transporte, tendo em vista não ter, para tanto, autorização dos órgãos responsáveis.
A eventualidade, portanto, é que faz com que o transporte intermunicipal de passageiros, realizado pelos taxistas, não seja ilegal.
A fiscalização dos serviços de transporte coletivo intermunicipais, como se sabe, é de responsabilidade da AGER/MT, consoante dicção do artigo 3o, da Lei Complementar n. 429/2011, in verbis:
Art. 3o - Compete à AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a:
I - (...);
IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários;
VI - (...). (Negritei).
Da análise dos elementos de provas, constantes dos autos, entendo que o Apelado não obteve êxito de comprovar a ilegalidade defendida, já que os documentos juntados às fls. 20/32 não demonstram, estreme de dúvidas, que os taxistas que tiveram seus veículos apreendidos pelos fiscais da AGER/MT realizavam o transporte intermunicipal de passageiros, de forma eventual.
Na verdade, a referida documentação apenas confirma que houve a fiscalização do órgão competente (AGER/MT), e que fora feita a apreensão do veículo, com aplicação de multa, em razão de os taxistas estarem realizando o serviço de lotação.
Não há olvidar que, na hipótese de impetração preventiva, a comprovação da iminência da prática de ato ilegal pela autoridade apontada de coatora deve ser feita por meio de prova pré-constituída, o que, in casu, não ocorreu.
O Apelado não demonstrou que teria seu veículo apreendido pelos fiscais da AGER/MT, quando realizasse o serviço, eventual, de transporte intermunicipal de passageiros, ficando tão somente no campo das alegações.
Nessa quadra, a concessão de um salvo-conduto ao Recorrido mostrou-se equivocada, porque além de não existir prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, impediu a AGER/MT de cumprir o seu dever legal de fiscalização.
Reforçando o entendimento, trago a lume o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO, POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, O JUSTO RECEIO DA LESÃO AO DIREITO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O mandado de segurança preventivo exige ameça decorrente de atos concretos por parte da autoridade coatora, para tal bastando o risco de lesão. A ameça deve ser concreta e objetiva, devendo restar demonstrado, por prova pré-constituída, o justo receio de lesão ao direito. 2. (...). (Apelação e Reexame Necessário, No 70080992993, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 23-05-2019). (Negritei).
Não bastasse a ausência de provas, tenho que a verificação da ocorrência, ou não, da ilegalidade da fiscalização realizada pela AGER/MT, necessariamente, exige a dilação probatória, pois somente assim seria possível que o taxista comprovasse que o transporte de passageiros para outros municípios ocorreria de forma esporádica, o que é vedado na via estreita do mandamus.
Saliento, por fim, que aqui não se nega o direito constitucional de ir e vir de qualquer cidadão, tampouco o de livre exercício de atividade profissional, mas impede-se que uma situação eventual se transforme em permanente.
Por tais considerações, o provimento dos Apelos mostra-se imperioso.
Em razão da reforma da sentença recorrida, com a consequente denegação da ordem mandamental, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, PROVEJO os Apelos, interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela AGER/MT e, de consequência, reformo a sentença recorrida, para denegar a segurança pretendida. Prejudicado o Reexame Necessário.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)
EXMO. SR. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a. VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019:
O RELATOR PROVEU OS RECURSOS E JULGOU PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário interpostos pelo Ministério Público e pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), contra a sentença, que em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para outorgar ao Impetrante, ora Recorrido, salvo-conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros.
O e. Relator, Des. Márcio Vidal rejeitou as preliminares de incompetência do juízo, inadequação da via eleita e ausência de interesse processual e, no mérito deu provimento a ambos os apelos para denegar a ordem e declarou prejudicado o reexame necessário.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.
Quanto as preliminares suscitadas e acima mencionadas, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Des. Relator.
Com relação ao mérito dos recursos, faço a seguinte ponderação.
A questão fática central a ser dirimida para o deslinde da causa é saber se o serviço e atividade de taxista intermunicipal desenvolvida pelo Impetrante, ora Requerido, é exercida de forma eventual ou habitual, pois a legislação é clara em afirmar que o desempenho de tal atividade de forma eventual é perfeitamente possível, admissível e permitido.
Assim dispõe o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 149/03, in verbis:

Art. 3o O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber. (NEGRITEI)

No mesmo é a jurisprudência desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA - CARÁTER NORMATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.1 – Conforme entendimento já externado por este Tribunal, conquanto o oferecimento de exceção de incompetência de foro em preliminar de contestação não impeça o seu conhecimento pelo juiz, por força da instrumentalidade das formas, também a possibilidade de ofensa aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como a inexistência de prejuízo à excipiente que, sendo agência reguladora estadual, atua também no município onde foi proposta a ação, autoriza a aplicação do fenômeno da prorrogação da competência relativa no caso concreto.2 – Os atos praticados pelas autoridades tidas como coatoras representando a AGER, autarquia especial, por serem revestidas dos atributos dos atos administrativos, são passíveis de mandado de segurança, a ser manejado inclusive na forma preventiva.3 – O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003. 4 - A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros. (TJ/MT - N.U 0000413-25.2012.8.11.0094, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) (NEGRITEI)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE TÁXI – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.1. De acordo com os artigos 3o e 29, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 149/2003, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.2. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0001267-14.2011.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014) (NEGRITEI)

Se a atividade for desenvolvida de forma habitual, esta para a ser considerada ilegal, clandestina e acaba por ferir o princípio da livre concorrência e concorrência desleal da atividade econômica, prevista no art. 170, inciso I, da Carta Magna, in verbis:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência;

Tanto é verdade que o exercício habitual de transporte intermunicipal de passageiro exercido por taxista é causa de cassação da licença, a teor do dispõe o art. 9o, §1o, alínea “d” da Lei Municipal de Tabaporã no 532/2005, que assim está redigido in verbis:

Art. 9o - O termo de permissão será intransferível, obrigando-se o permissionário as normas desta Lei e Regulamento.
§ 1o - será cassada a permissão para exploração - serviço de táxis:
a) (...).
d) Quando caracterizado que o permissionário estiver fazendo serviço de lotação intermunicipal e não o de fretamento.

Não se trata de impedir o livre exercício do trabalho ou da atividade econômica, mas apenas que tal atividade seja desenvolvida nos termos e limites da lei, conforme preconiza o art. 170, parágrafo único da Carta Magna, in verbis:

Art. 170. (...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Feita esta disposição normativa sob a ótica constitucional e infraconstitucional, passa a analisar a questão fática.
Aqui reside a minha divergência do e. Des. Relator.
O e. Des. Relator afirmou em seu voto que o Impetrante não demonstrou o exercício de trabalho eventual, sendo, necessária a dilação probatória.
Nesse aspecto fático, peço vênia ao e. Des. Relator para divergir, pois os documentos anexados na exordial mandamental demonstram que o Impetrante exercia atividade de taxista de forma habitual.
Tanto é verdade que o Impetrante chegou a ser notificado pelo Município de Tabaporã proibindo-o de exercer fazer “lotação”, por encontrar-se em desacordo com a legislação, conforme se infere na NOTIFICAÇÃO No 014/2011, cuja cópia está anexada à p. 75 dos autos que assim está redigida, in verbis:

(...)
A Prefeitura Municipal de Tabaporã, através do Departamento de Tributação e Cadastro e Secretaria de Finanças, vem através do presente, informar que Vossa Senhoria está proibido de fazer lotação, e sem faixa de identificação o veículo, e sem placa vermelha, nos serviços de transportes de passageiros (TAXI), a partir do dia 30 de outubro de 2011. Conforme determina a Lei Municipal no 532 de 25 de Outubro de 2005. O não cumprimento será tomado as medidas cabíveis em Lei. (...) (NEGRITEI)

Como se pode observar, dentro desse contexto fático, não há direito líquido e certo a ser amparado por meio de Mandado de Segurança.
Por fim, registro que o fato de transporte intermunicipal ser precário não autoriza, por si só, o exercício ilegal ou clandestino de transporte não eventual pelo Impetrante, pois como diz o velho e atual ditado popular: “um erro não justifica o outro”.
Diante do acima exposto, voto no sentido de acompanhar o e. Des. Relator, embora por outro fundamento, para DAR PROVIMENTO aos Apelos para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança. Por consequência, declaro prejudicado o reexame necessário.
É como voto.

V O T O (ADENDO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Depois de ouvir atentamente o voto da Douta Desembargadora Maria Erotides Kneip, saliento que, de fato, os elementos probatórios, constantes dos autos, demonstram que o Recorrido, em desconformidade com a legislação pertinente, realizava, de forma habitual, o transporte intermunicipal de passageiros.
Com efeito, a Notificação n. 014/2011, juntada à fl. 75 não deixa dúvidas de que o Apelado prestou, ilegalmente, o serviço de lotação, in verbis:
(...)
A Prefeitura Municipal de Tabaporã, através do Departamento de Tributação e Cadastro e Secretaria de Finanças, vem através do presente, informar que Vossa Senhoria está proibido de fazer lotação, e sem faixa de identificação o veículo, e sem placa vermelha, nos serviços de transportes de passageiros (TAXI), a partir do dia 30 de outubro de 2011. Conforme determina a Lei Municipal no 532 de 25 de Outubro de 2005. O não cumprimento será tomado as medidas cabíveis em Lei. (...) (Negritei).
Nessa quadra, tenho que ficou comprovado no caderno processual que o Apelado realizava o transporte de passageiros para outros municípios de forma habitual e, portanto, em desacordo com a lei de regência. Logo, desnecessária a instrução probatória.
Por tais considerações, retifico, em parte, o voto, tão somente para afastar a afirmativa de que a instrução probatória era necessária para comprovar que o Apelado realizava o transporte de passageiros para outros municípios de forma esporádica, mantendo, contudo, inalterada a parte dispositiva.
É como voto.
V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL)
Acompanho o voto retificado do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NO MÉRITO PROVERAM OS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER E PREJUDICADO O REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR